Tribunal: TJBA
Processo: 0001743-67.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001743-67.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUIZ VILSON DE OLIVEIRA SOUZA SEGUNDO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO ANTERIOR À LC Nº 118/2005. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA. CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS O QUINQUÊNIO LEGAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que não conheceu do apelo e manteve a sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de Construtora Ferreira Santos Ltda., destinada à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 43.753,49, em razão do reconhecimento da prescrição. O agravante sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário em execução fiscal ajuizada antes da vigência da LC nº 118/2005, considerando que a citação válida do executado ocorreu após o transcurso do prazo quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal foi ajuizada em 11.01.1999, antes da alteração promovida pela LC nº 118/2005, razão pela qual se aplica a redação anterior do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

Na sistemática vigente à época do ajuizamento da ação, a interrupção da prescrição ocorre apenas com a citação válida do devedor, e não com o simples despacho citatório.

A constituição do crédito tributário ocorreu em 06.05.1996, enquanto a citação por edital do executado somente foi efetivada em 03.06.2003, ultrapassando o prazo prescricional de cinco anos.

A demora na efetivação da citação não decorre exclusivamente da atuação da máquina judiciária, afastando a incidência de causa impeditiva do reconhecimento da prescrição.

O entendimento adotado observa o precedente vinculante firmado no REsp nº 1.102.431/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nas execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC nº 118/2005, a interrupção da prescrição ocorre apenas com a citação válida do devedor.

A citação realizada após o transcurso do prazo quinquenal contado da constituição definitiva do crédito tributário enseja o reconhecimento da prescrição.

A demora na efetivação da citação não impede o reconhecimento da prescrição quando não atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC, art. 931; LC nº 118/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.102.431/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0001743-67.1999.8.05.0001 em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, nos termos do voto condutor.